Tribunal: STF
Processo: RE 593126
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICA SALARIAL. ACORDOS E CONVENÇÕES 
   COLETIVAS. LEI SUPERVENIENTE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. 
   INEXISTÊNCIA.
1.	A lei superveniente prevalece sobre os acordos 
   e convenções coletivas no que respeita à alterações de políticas 
   salariais. Precedentes.
2.	Ausentes os requisitos do artigo 535, 
   I e II, do Código de Processo Civil.
	Embargos de declaração 
   rejeitados.